Tribunal: TJSP
Processo: 1065529-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Negativa de continuação para tratamento de câncer sob argumento de descredenciamento de clínica em que havia começado a quimioterapia. Sentença de procedência parcial. Recurso das partes. RÉ aduzindo que a substituição da clínica credenciada que realizava o tratamento da autora é

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Negativa de continuação para tratamento de câncer sob argumento de descredenciamento de clínica em que havia começado a quimioterapia. Sentença de procedência parcial. Recurso das partes. RÉ aduzindo que a substituição da clínica credenciada que realizava o tratamento da autora é autorizada por lei, e que tinha outros estabelecimentos aptos a atender e realizar o tratamento da autora. No mais, defendeu que o prazo de 30 dias de notificação foi cumprido durante os trâmites processuais. AUTORA, adesivamente, pleiteando seja fixada indenização por danos morais, bem como o recebimento das multas fixadas por ocasião do descumprimento de decisão judicial. Sentença que merece parcial modificação. Atitude da ré que não se pode aceitar. Não cumprimento do art. 17 e parágrafos, da Lei 9.656/98. Dever de informação nas relações contratuais indissociável dos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e cuidado. Substituição de profissionais e hospitais que deve ser a contento. Direito da autora à cobertura tratamento. Recurso desta que merece parcial acolhimento quanto à aplicação da multa. Danos morais incabíveis na espécie. Majoração dos honorários ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso da ré não provido, dando-se parcial provimento ao da autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1065529-76.2019.8.26.0100 São Paulo - Voto n.o 38.953
PTS
Registro: 2020.0000642984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065529-76.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BIOVIDA SAÚDE, é apelada/apelante MARTA APARECIDA RIBEIRO SILVA
SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso da autora,
negando-o ao da ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065529-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38953 - PTS 2/8
Voto no 38.953
Apelação Cível no 1065529-76.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes e Apelados: Marta Aparecida Ribeiro Silva Santos e Bio
Vida Saúde Ltda.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Plano de saúde. Negativa de continuação
para
tratamento
de
câncer
sob
argumento
de
descredenciamento de clínica em que havia começado a
quimioterapia. Sentença de procedência parcial. Recurso das
partes. RÉ aduzindo que a substituição da clínica credenciada
que realizava o tratamento da autora é autorizada por lei, e que
tinha outros estabelecimentos aptos a atender e realizar o
tratamento da autora. No mais, defendeu que o prazo de 30 dias
de notificação foi cumprido durante os trâmites processuais.
AUTORA, adesivamente, pleiteando seja fixada indenização
por danos morais, bem como o recebimento das multas fixadas
por ocasião do descumprimento de decisão judicial. Sentença
que merece parcial modificação. Atitude da ré que não se pode
aceitar. Não cumprimento do art. 17 e parágrafos, da Lei
9.656/98. Dever de informação nas relações contratuais
indissociável dos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e
cuidado. Substituição de profissionais e hospitais que deve ser
a contento. Direito da autora à cobertura tratamento. Recurso
desta que merece parcial acolhimento quanto à aplicação da
multa. Danos morais incabíveis na espécie. Majoração dos
honorários ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil. Recurso da ré não provido, dando-se parcial provimento
ao da autora.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada, cumulada com indenização por dano moral,
advinda de plano de saúde interposta por MARTA APARECIDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065529-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38953 - PTS 3/8
RIBEIRO SILVA SANTOS em face de BIO VIDA SAÚDE LTDA.
julgada parcialmente procedentes pela r.sentença de fl. 147/152,
complementada às fls. 163/164, por força de embargos de declaração
interpostos pela autora (fls. 155/158) cujo relatório se adota, condenando a
ré a autorizar e custear o procedimento quimioterápico junto à clínica
CLINCAP nos termos exarados pelo médico da autora, bem como condená-
la ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor total da causa.
A ré interpôs embargos de declaração (fls.
159/162), que foram rejeitados (fls. 165/166).
Sobrevieram apelos de ambas as partes.
A ré aduzindo que a substituição da clínica
credenciada que realizava o tratamento da autora é autorizada por lei, e que
tinha outros estabelecimentos aptos a atender e realizar o tratamento da
autora. No mais, defendeu que o prazo de 30 dias de notificação foi
cumprido durante os trâmites processuais (fls. 171/177). Recurso
preparado (fls. 178/180) e admitido.
A autora, adesivamente, pleiteando a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem
como o recebimento das multas fixadas por ocasião do descumprimento de
decisão judicial (fls. 184/190). Recurso respondido (fls. 215/223).
É o relatório.
A
sentença
merece
parcial
reforma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065529-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38953 - PTS 4/8
acolhendo-se, em parte, o recurso da autora.
Senão vejamos.
Narra a inicial que a autora foi diagnosticado
com câncer de ovário e submetida à cirurgia para sua extração, devendo
iniciar, na sequência, tratamento quimioterápico com previsão de duração
por aproximadamente 03 meses, tendo dado início em 10.06.2019, com as
próximas sessões devidamente agendadas. Todavia, diz oi surpreendida
com a correspondência da ré, com data de emissão em 02.07.2019 e
recebimento em 06.07.2019, informando acerca do descredenciamento da
Clinica Clincap Ltda. com a empresa ré, onde os atendimentos ali
realizados seriam cessados em 12.07.2019. Assim é que, imediatamente
entrou em contato com a ré, que informou que houve o descredenciamento
e tendo explicado que seu tratamento teria que ser dado continuidade na
Clinica Clincap, essa fora surpreendida com a informação de que teria que
aguardar o departamento analisar ou efetuar as sessões em unidades
próprias da ré para a continuidade do tratamento de oncologia, mediante
novos agendamentos e análise de outros especialistas em oncologia.
Afirma que sequer fora comunicada pela ré de forma antecipada sobre o
descredenciamento, ou seja, no mínimo com 30 dias de antecedência.
Sem razão a ré.
Toda a farta documentação juntada aos
autos, deram conta não só da gravidade do caso, como também,
obviamente, da necessidade do tratamento prescrito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065529-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38953 - PTS 5/8
Aliás, o argumento de que o prazo previsto
no artigo 17 da Lei 9.656/98 foi cumprido durante os trâmites processuais,
causa, no mínimo, espanto.
O artigo 17 da Lei no 6.956/98 trata
exatamente desta questão, garantindo aos consumidores, beneficiários dos
planos de saúde, a manutenção, ao longo da vigência dos contratos, de rede
de hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais, credenciados ou
referenciados. Controla, de outro lado, o mecanismo de descredenciamento
de tais profissionais, subordinando à substituição por outro equivalente. O
preceito também se aplica aos contratos anteriores à lei, pois nada mais faz
do que positivar os princípios do equilíbrio contratual e da vedação à
excessiva onerosidade do consumidor.
Dessa forma, a substituição deve se dar por
entidades e profissionais equivalentes, e mediante comunicação aos
consumidores e à ANS, com trinta dias de antecedência, ressalvados desse
prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das
normas sanitárias e fiscais em vigor (art. 17, § 1o).
Aliás, outro não é o entendimento do Col.
S.T.J., valendo a pena citar ementa que se assemelha ao presente caso:
“DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE.
DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA NO CURSO DE
TRATAMENTO
QUIMIOTERÁPICO,
SEM
SUBSTITUIÇÃO
POR
ESTABELECIMENTO DE SAÚDE EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE.
PRÁTICA ABUSIVA. ART. 17 DA LEI 9.656/98. 1. O caput do art. 17 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065529-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38953 - PTS 6/8
Lei 9.656/98 garante aos consumidores de planos de saúde a manutenção
da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados ou
referenciados pela operadora ao longo da vigência dos contratos. 2. Nas
hipóteses de descredenciamento de clínica, hospital ou profissional
anteriormente autorizados, as operadoras de plano de saúde são
obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível
com os serviços contratados e apta a oferecer tratamento equivalente
àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi descredenciado.
Art. 17, § 1o, da Lei 9.656/98. 3. O descredenciamento de estabelecimento
de saúde efetuado sem a observância dos requisitos legalmente previstos
configura prática abusiva e atenta contra o princípio da boa-fé objetiva
que deve guiar a elaboração e a execução de todos os contratos. O
consumidor não é obrigado a tolerar a diminuição da qualidade dos
serviços contratados e não deve ver frustrada sua legítima expectativa de
poder contar, em caso de necessidade, com os serviços colocados à sua
disposição no momento da celebração do contrato de assistência médica.
4. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1119044/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI).
Assim, o dever de informação nas relações
contratuais é indissociável dos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e
cuidado.
Lembre-se que a ausência de notificação ao
consumidor, segundo a jurisprudência, gera direito de reembolso a
despesas feitas em estabelecimento descredenciado: “Se a seguradora não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065529-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38953 - PTS 7/8
dá conhecimento ao segurado, com antecedência razoável, do
descredenciamento de hospital, cujo prestígio constituiu, aliás, atrativo da
adesão contratual, fica obrigada a reembolsá-lo das despesas de
hospitalização no estabelecimento” (Apelação Cível n. 68.912-4 - Relator:
Cezar Peluso; Apelação Cível n. 355.995- 4/9-00 - Relator: Silvério
Ribeiro ).
A propósito, conforme bem observado na
sentença:
“No caso em testilha, é patente que não houve a
observância do prazo mínimo de 30 dias. O comunicado de substituição (fl. 28),
datado de 02/07/2019, informa que a alteração dos serviços de quimioterapia
ocorreria a partir do dia 13/07/2019. Nota-se, portanto, que a autora foi
comunicada da substituição 11 dias corridos antes da alteração da prestação
dos serviços, o que importa da ineficácia de qualquer deliberação do plano de
saúde no sentido de trocar a clínica que realizaria os procedimentos médicos.”
(fl. 149).
Portanto, superado o recurso da ré que não
merece qualquer tipo de acolhimento.
Quanto ao recurso da autora, este merece
prosperar em partes.
No que se refere aos danos morais, a
sentença fica mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065529-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38953 - PTS 8/8
Isso porque, a indenização que se manda
pagar para compensar lesões da personalidade, dor psíquica, menoscabo,
importunações graves, vexames e agravos da honra, são medidas lenitivas
para superação de prejuízos íntimos que abalam o cotidiano das pessoas.
Contudo, há que se acolher o pedido
referente à multa por desobediência. Tal deve prevalecer a partir da
publicação da decisão que concedeu o tratamento (fl. 40), devendo ser
apurado o valor em fase de liquidação de sentença.
Com a parcial modificação, majoro os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, ex vi do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
das rés e dou parcial provimento ao recurso da autora.
FÁBIO QUADROS
Relator